Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-15.2015.8.14.0201
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001848-15.2015.8.14.0201

RECORRENTE: RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA, SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001848-15.2015.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA, SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA (ADVOGADA: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – AFASTADAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES NOS AUTOS. P
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001848-15.2015.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA, SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA (ADVOGADA: DÉBORA DO COUTO RODRIGUES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA e SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

Aduzem que inexistem nos autos indícios capazes de comprovar a autoria delitiva a fim de sustentar a decisão de pronúncia. Requerem a reforma da decisão com sua impronúncia e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Decisão mantida, ID-11478764.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-11478763.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, conforme requerida em petição de ID-11478757.

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ressalto que nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que os pronunciados não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço. Ademais, o laudo pericial, ID-11478677, comprova que no local
dos fatos ocorreu morte de natureza violenta, perpetrada por arma de fogo e arma branca, tendo como vítima Osvaldo dos Santos Vilhena. Por conseguinte, as testemunhas ouvidas em juízo apontam os ora Recorrentes como autores do delito, IDs-11478729, 1147f8730 e 11478731.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023